Tribunal: TJES
Processo: 5000125-88.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000125-88.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: ANDREA CRISTINA BELIZARIO SOARES DE JESUS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO EM 23/09/2021. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000125-88.2023.8.08.0029

Recorrente: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Recorrida: ANDRÉA CRISTINA BELIZÁRIO SOARES DE JESUS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO EM 23/09/2021. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR ANDRÉA CRISTINA BELIZÁRIO SOARES DE JESUS EM FACE DE ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS. A AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE, AO TENTAR REALIZAR UMA COMPRA, FOI INFORMADA DE QUE SEU NOME CONSTAVA INSCRITO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO ORIUNDO DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA PELA RÉ EM 31/08/2022. SUSTENTA QUE O REFERIDO DÉBITO JÁ HAVIA SIDO INTEGRALMENTE QUITADO EM 23/09/2021, MOTIVO PELO QUAL A NEGATIVAÇÃO SERIA INDEVIDA. ADUZ, AINDA, QUE, NA TENTATIVA DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE A SITUAÇÃO, REALIZOU DIVERSAS TRATATIVAS JUNTO À RÉ, SEM OBTER ÊXITO, SENDO COMPELIDA A INGRESSAR COM A PRESENTE DEMANDA. ASSIM, REQUER: (I) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA IMEDIATA EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA); (II) A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA INDEVIDA INSCRIÇÃO; E (III) A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO DECORRENTE DO DESVIO PRODUTIVO, CORRESPONDENTE AO TEMPO E ESFORÇO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR EXTRAJUDICIALMENTE A CONTROVÉRSIA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINARMENTE PROLATADA (id 24343658), por conseguinte, profiro resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a parte ré
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor da parte autora
ANDREA CRISTINA BELIZÁRIO SOARES DE JESUS
.
A este montante, deve ser acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (inscrição do nome da parte autora no Serasa - id 22842879) nos termos do art. 398 do CC e Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic.
" Deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora porque:
“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”
. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por força do que dispõe os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
CUIDA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ VISANDO À REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE PROMOVEU INDEVIDAMENTE A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, MESMO APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSTENTA A PARTE RECORRENTE QUE A AUTORA NÃO FARIA JUS À INDENIZAÇÃO, PORQUANTO EXISTIRIAM OUTRAS NEGATIVAÇÕES EM SEU NOME, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEM RAZÃO. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O DÉBITO OBJETO DA INSCRIÇÃO EM DISCUSSÃO FOI QUITADO EM 23/09/2021, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS (ID. 13624955). NÃO OBSTANTE, A PARTE RECORRENTE, APÓS ADQUIRIR O CRÉDITO EM 31/08/2022 (ID. 13624971), PROCEDEU À INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA, MESMO DIANTE DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA DESDE 23/09/2021,
NÃO DILIGENCIANDO NA VERIFICAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO DO DÉBITO
, O QUE CARACTERIZA EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO QUE TANGE À TESE DE QUE HAVERIA ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE, A PARTE RÉ JUNTOU EXTRATO DE CONSULTA CREDITÍCIA (ID. 13624969), CONTUDO, MESMO QUE CONSTE UMA OUTRA ANOTAÇÃO NO EXTRATO, NÃO ESTÁ DEMONSTRADO COM CLAREZA SE ESTA INSCRIÇÃO ERA EFETIVAMENTE ANTERIOR, VIGENTE E LEGÍTIMA NO MOMENTO DA NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE. A AUSÊNCIA DA DATA ESPECÍFICA IMPEDE QUE SE APLIQUE, AUTOMATICAMENTE, A SÚMULA 385 DO STJ, QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA E PREEXISTENTE PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR. ASSIM, CORRETA A SENTENÇA DE ORIGEM AO AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PREEXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA E CONTEMPORÂNEA À NEGATIVAÇÃO PROMOVIDA PELA RECORRENTE. IMPORTANTE RESSALTAR QUE A MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, MESMO APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA, CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, E ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL À LUZ DO ART. 186 C/C ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. COM EFEITO, NÃO PODE A RECORRIDA SER ABARCADA PELO ÔNUS DA FALHA DA RECORRENTE EM MANTER O CONTROLE ATUALIZADO DA QUITAÇÃO DE SUAS DÍVIDAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, E TAL FATOR NÃO PODE ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA POR MAIS DE 01 ANO. SEGUNDO A SÚMULA 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
DESSA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RECORRENTE, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDA (
IN RE IPSA
) E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE O DANO MORAL ORIUNDO DE INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PRESCINDE DE PROVA, CONFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO. A PROPÓSITO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque).
POR FIM, ALUSIVO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA.

SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(6).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)